Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. TRATAMENTO DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1. A responsabilidade é objetiva nos casos de clínica odontológica que contrata profissionais liberais sob a supervisão de um responsável técnico.

2. O fato de o profissional não estar mais vinculado à clínica, não afasta o seu dever de indenizar pelos serviços defeituosos prestados.

3. Comprovada a má prestação de serviços, impõe-se o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pela paciente.

4. A condenação em danos morais deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido e, ao mesmo tempo, atender ao critério pedagógico da medida.

5. Negou-se provimento ao apelo.